Tribunal: TJSP
Processo: 1015399-16.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCAPACIDADE AFASTADA PELA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015399-16.2014.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante GILMARA ZAPOLLA RAMAZINI DUBOVICKI, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015399-16.2014.8.26.0405/50000 - Osasco - FLS. No 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1015399-16.2014.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EMBARGANTE: GILMARA ZAPOLLA RAMAZINI DUBOVICKI
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14586
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INCAPACIDADE
AFASTADA PELA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO SIMPLES
REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA
CARÁTER
INFRINGENTE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 258/262, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da autora com o fim
de manter o decreto de improcedência da sentença de primeiro grau.
Aduz a parte embargante que o julgado viola o artigo 201,
I e § 10, da CF, com redação dada pela EC 20/98; os artigos 20,21 e 21-A da Lei no
8.213/91, bem como os artigos 139, 156, 369, 370 e 480 do Código de Processo Civil e
Jurisprudência do STJ, dando ensejo ao pedido de recursos especial e extraordinário. Para
que seja feita a conversão no homônimo acidentário, todas as características pessoais,
laborais, histórico, juntamente com o laudo realizado, não podendo o juiz ficar adstrito ao
laudo. Pede a reforma do julgado. No mais, requereu o prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo da
parte embargante com o julgado, que externou de modo claro as razões para manter a
sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício
acidentário, ante as provas carreadas aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015399-16.2014.8.26.0405/50000 - Osasco - FLS. No 3/4
Anote-se que, conquanto, a parte embargante alegue a
existência de lesões causadas pelo trabalho, a prova médica, elaborada por expert de
confiança desta Corte, muito bem fundamentada, expressamente afastou a incapacidade
laborativa da obreira.
Quanto à incapacidade e os motivos que levariam à
reforma da sentença, restaram afastados na fundamentação:
“Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou: “Após a
alta previdenciária e psiquiátrica, retornou às suas atividades
laborais, sendo realocada em outra agência. Desde então exerce
suas atividades com habitualidade. Encontra-se estável e bem
disposta ao trabalho, valorizando sua carreira no banco. Não
constatada incapacidade laboral” (fls. 121).
Nesse sentido, concluiu o expert: “Pericianda teve episódio de
transtorno ansioso-depressivo, necessitando de tratamento
específico à época. As atividades laborais não foram
consideradas como causa eficiente para o desencadeamento/agravamento de suas queixas clínicas,
descartando-se, assim, a concausalidade e a equiparação da
doença ocupacional. Não há incapacidade laboral” (fls. 204).
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
0017078-16.2012.8.26.0348
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Cyro Bonilha
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/07/2016
Data de registro: 18/07/2016
Ementa: ACIDENTÁRIA Ajudante de produção Problemas
na coluna, lesões nos membros superiores e perda auditiva
Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa e de nexo causal Laudo não contrariado por nenhum
outro trabalho técnico
Improcedência mantida
Recurso
desprovido
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante, diante
da manifesta ausência de sequela incapacitante de origem
ocupacional, conforme se extrai da avaliação médica, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
improcedência261.” (Fls. 260/)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015399-16.2014.8.26.0405/50000 - Osasco - FLS. No 4/4
Assim, em que pesem as argumentações trazidas nas razões
dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso da autora, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade desse
recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição entre
o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se
pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se
pede que se redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou decisão
contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator